Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING. CESSAÇÃO POR CULPA DO CONTRATANTE SEM JUSTA CAUSA. REMUNERAÇÃO DEVIDA NA FORMA DO ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL.
I. A interposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para apelação, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil.
II. A gratuidadede justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese de cessação prematura da prestação de serviços sem justa causa, a remuneração do prestador deve observar o disposto no artigo 603 do Código Civil, sem prejuízo da incidência da cláusula penal convencionada.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.